Tribunal: TJMT
Processo: 1042612-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042612-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CREONICE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 040.769.071-91 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1387 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação envolvendo valores relacionados ao PASEP, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição, sendo o recurso anteriormente desprovido por esta Câmara, com fundamento no Tema 1150 do STJ, e posteriormente devolvido para juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1387 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição nas ações que discutem valores do PASEP deve observar a data da ciência dos desfalques ou a data do saque integral do principal, conforme fixado no Tema 1387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1387, fixa que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para pretensões indenizatórias relativas ao PASEP.

Os tribunais devem observar os precedentes firmados em recursos repetitivos, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo-se a adequação do acórdão anteriormente proferido.

O art. 1.030, II, do CPC determina o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação quando verificada divergência com entendimento vinculante do STJ.

No caso concreto, o saque integral do principal ocorreu em 15/01/1999, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O ajuizamento da ação apenas em janeiro de 2024 evidencia o transcurso integral do prazo prescricional, impondo o reconhecimento da prescrição.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP é a data do saque integral do principal, conforme o Tema 1387 do STJ. 2. O transcurso do prazo prescricional decenal contado do saque integral do principal enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. 3. Os tribunais devem adequar seus julgados aos precedentes vinculantes firmados pelo STJ em recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 927, III, 1.030, II, e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.214.879/PE e REsp no 2.214.864/PE, Tema 1387, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1042612-79.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA

x

CREONICE DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso deA
gravo de Instrumento
devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial int
erposto nestes autospel
o BANCO DO BRASIL SA.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição, em ação que discute valores relacionados ao PASEP.

Em sessão realizada em 11/02/2026, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto ao afastamento da prescrição.

Irresi
gnado, o Banco do Brasil interpôs Recurso Especial, alegando, entre outros pontos, a aplicabilidade do Tema 1387 do STJ, julgado em 17/12/2025, que estabeleceu como termo inicial da prescrição a data do saque integral do principal.

A Vice-Presidente deste Tribunal, ao analisar o Recurso Especial, determinou a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da aparente divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1387 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, os autos retornam a esta Câmara para eventual juízo de retratação,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1387 dos recursos repetitivos.

No acórdão objeto de análise, esta Câmara negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo Banco do Brasil, mantendo a decisão que afastou a preliminar de prescrição.

Ocorre que, em 17/12/2025, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 2.214.879/PE e no 2.214.864/PE, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1387), fixou a seguinte tese jurídica:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do
PASEP."

Verifica-se, portanto, que o STJ modificou seu entendimento quanto ao termo inicial da prescrição nas ações que discutem valores relacionados ao PASEP, estabelecendo como marco inicial a data do saque integral do principal.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os julgamentos de casos repetitivos devem ser observados pelos tribunais, sendo que o art. 1.030, II, do mesmo diploma legal determina expressamente o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ exarado no regime de recurso
s repetitivos.

No caso em análise, conforme se verifica dos documentos constantes dos autos, o saque integral do principal ocorreu em 1
5/01/1999
(Id. 162712209 – autos de origem)
, de modo que o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, iniciou-se naquela data.

Considerando que a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2024, verifica-se que transcorreu integralmente o prazo prescricional de 10 (dez) anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Ressalte-se que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício ou arguida a qualquer tempo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, reformando a decisão agravada para acolher a preliminar de prescrição e, por conseguinte, julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026